Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANTIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. A administradora do plano saúde é parte legítima para responder em demanda que objetiva a indenização, em razão de recusa de procedimento. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço.

3. O período de carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipóteses de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/1998, é de no máximo 24 horas.

4. Não é cabível a negativa de cobertura com fundamento no prazo de carência, quando comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente.

5. A recusa de plano de saúde da autorização de tratamento, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.